Tribunal: TJES
Processo: 5007096-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007096-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO ALVES DE PAULA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ROUBO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso pela suposta prática do crime de roubo majorado. 2. A prisão preventiva do acusado se faz necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante da violência e da grave ameaça. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007096-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO ALVES DE PAULA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE GUILHERME MACHADO DE VICTA - ES6204

VOTO

Como relatado, trata-se de
“Habeas Corpus”,
com pedido liminar, impetrado em favor de
LEANDRO ALVES DE PAULA,

preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. artigos 157,§2°, II e §2°-A, e 288, todos do Código Penal Brasileiro.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como do excesso de prazo para julgamento.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157,§2°, inciso II, §2°-A e artigo 288, ambos, do Código Penal Brasileiro, tendo sido encontrado consigo uma submetralhadora caseira, sendo que junto ao paciente encontravam-se outros indivíduos armados, bem como um adolescente.

Extrai-se dos autos que,
na data de 03 de março de 2021, por volta de 17h20, juntamente com outros dois indivíduos, acompanhados também de um adolescente, se dirigiram até a uma das lojas Sipolatti, localizada no bairro Vila Rubim.

Chegando ao estabelecimento mencionado, o denunciado LEANDRO, juntamente com o outro denunciado de nome NERY, supostamente adentraram no estabelecimento comercial e em tese, fingiram que estariam interessados na compra de um ventilador, sendo que tal artifício teria apenas sido utilizado para que eles pudessem verificar quem estava na loja e qual a melhor forma para praticarem o ato delituoso.

Por volta das 17h40 LEANDRO e NERY retornaram ao estabelecimento mencionado, se dirigiram até a vendedora que os atendeu momento antes e disseram que ficariam com o ventilador, enquanto DANIEL e o adolescente aguardavam do lado de fora, supostamente dando cobertura.

Enquanto a vendedora providenciava a venda do ventilador, os demais funcionários fechavam a loja, ocasião que LEANDRO e NERY supostamente anunciaram o roubo, mostrando a todos os presentes as armas de fogo que levavam consigo, ameaçando, assim, todos que lá estavam, e mandando que todos deitassem no chão.

LEANDRO e NERY ordenaram, em tese, aos funcionários que lhes fossem entregues todos os aparelhos de telefonia celular que estavam na vitrine, sendo que neste momento DANIEL e o adolescente que o acompanhava também entraram na loja para auxiliarem no delito.

Após o roubo, os autores empreenderam fuga a pé, e se dirigiram até a casa de Pâmela dos Santos Andrade, localizada na Avenida Florentino Avidos, no Centro em Vitória/ES.

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Nessa linha, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
devido à gravidade concreta do delito, em tese praticado e em face da grave ameaça empreendida no ato.

Sustenta também o impetrante, excesso de prazo na formação da culpa, alegando que o paciente encontra-se privado de liberdade há mais de 10 (dez) meses.

Ora, como já pontuado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, o excesso de prazo para julgamento constitui medida excepcional e apenas é admitido nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente, das diligências aventadas pela acusação, inércia do próprio aparato judicial, ou violação do princípio da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, principalmente, em virtude do processo encontrar-se em fase de prolação de sentença.

Inclusive tal entendimento encontra-se sedimentado pelo próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se vê:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Por derradeiro, as alegações de que o paciente possui condições favoráveis, por si só, não são suficientes para que seja concedida a liberdade, conforme jurisprudência pacificada no STJ:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”
.

Assim, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.